Tribunal: TJSP
Processo: 1001550-37.2017.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Verificada – Pedido de pagamento do vale transporte não analisado – Quanto aos demais, pretensão à inversão do julgamento – Inadmissibilidade – Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001550-37.2017.8.26.0157/50000, da Comarca de Cubatão, em que é embargante
EVELY DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE CUBATÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001550-37.2017.8.26.0157/50000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração n° 1001550-37.2017.8.26.0157/50000
Comarca:
Cubatão
(1a Vara Judicial)
Embargante:
EVELY DE OLIVEIRA
Embargado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
Voto no 23532
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Verificada
Pedido de pagamento do vale transporte não analisado
Quanto aos demais, pretensão à inversão do julgamento
Inadmissibilidade Embargos parcialmente acolhidos, sem
efeito modificativo.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EVELY DE
OLIVEIRA contra acordão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação
interposto pela ora Embargante, reconhecendo o direito ao pagamento das
horas de trabalho em regime de sobreaviso e do adicional de insalubridade, além
dos demais direitos já reconhecidos em sentença relativos às horas extras,
cartão servidor cidadão e licença prêmio.
A Embargante afirma que o julgado é omisso a respeito do
pagamento de vale transporte previsto na Lei Municipal no 3.404/2010; que não
comprovou a revogação da lei que previa o percentual devido a título de horas
extras noturnas; e que a Lei Orgânica Municipal prevê expressamente que as
horas extras realizadas em repouso semanal ou feriado deverá ser, no mínimo,
100% superior à normal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001550-37.2017.8.26.0157/50000 -Voto no
3
Recebam-se os embargos, porque tempestivos, acolhendo-os
parcialmente, sem efeito modificativo.
De fato, o direito ao recebimento de vale transporte deve
ser devidamente apreciado, nos termos em que constou nas razões de Apelação.
A Lei Municipal no 3.404/2010 assegura ao servidor público
o benefício do vale transporte para locomoção entre a residência e o local de
trabalho, nos seguintes termos:
Art. 1o Fica instituído no Município de Cubatão, o vale-
transporte, mediante opção, para os servidores públicos
municipais da Administração Pública Direta e de suas
autarquias.
Parágrafo único. O vale-transporte constitui benefício que
o Poder Público antecipará aos servidores municipais para
utilização efetiva em despesas de deslocamento de
residência ao trabalho e vice-versa, através do sistema de
transporte
coletivo
público,
geridos
diretamente
ou
mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com
tarifas fixadas pela autoridade competente, excluídos os
serviços seletivos e os especiais.
Respectivo benefício foi regulamentado pelos Decretos
Municipais no 9.598/10 e 9.637/10, que preveem que “O vale-transporte
abrangerá os serviços de transporte coletivo público urbano e interurbano, no
âmbito do Município de Cubatão”, e “dar-se-á na forma de fichas, tickets ou
assemelhados e terá aceitação compulsória nos serviços de transporte coletivo
permitidos pelo Município. (...)”, com a ressalva de que "Somente terão direito
ao benefício do vale os deslocamentos na Região do Município de Cubatão”.
Conclui-se, portanto, que a lei municipal em exame não
abrange a locomoção entre o Município de Santos, domicílio eleito pelo
Embargante, para Cubatão, cidade em que o servidor está lotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001550-37.2017.8.26.0157/50000 -Voto no
4
Quanto aos demais pedidos, alegando omissão do julgado,
pretende a parte Embargante a inversão do julgamento, possível somente em
sede de recurso específico.
As questões suscitadas foram devidamente apreciadas e a
circunstância de o acórdão decidir contrariamente às suas pretensões não
possibilita o uso da via dos Embargos Declaratórios:
“Já as horas de trabalho no período noturno não são devidas, com
acréscimo, por falta de respaldo legal.
A Lei Orgânica do Município de Cubatão é expressa ao
determinar que o regime jurídico de seus servidores, que inclui a “remuneração do
trabalho noturno superior a do diurno”, deverá ser estabelecido em lei (artigo 101,
inciso IV).
Não se ignora que o Departamento de Recursos Humanos do
Município reconheceu “saldo de horas extras noturnas” do servidor, certificando que
elas seriam quitadas em caso de “disponibilidade financeira e determinação de superior”
(fl. 68). Todavia, eventual pagamento pela Administração consistiria em mera
liberalidade. Assim, ausente lei em sentido formal, não cabe ao Poder Judiciário impor o
pagamento da respectiva verba.
Observa-se, inclusive, que o Decreto no 579/1965 citado pela
Autora para fundamentar sua pretensão - e que dispõe sobre o trabalho noturno -,
regulamenta lei revogada, conforme consulta à legislação municipal (https://www.legislacaodigital.com.br/Cubatao- SP?Pagina=1&Pesquisa=Avancada&TipoId=0&Numero=597&Ano=&Data=&NumeroFinal =&AnoFinal=&DataFinal=&SituacaoId=0&ClassificacaoId=0&EmentaAssunto=&NoText o=false).
Pela mesma razão não é devido o pagamento das horas
trabalhadas aos finais de semana e feriados, pois, apesar de a vantagem estar
prevista no mesmo artigo 101 da Lei Orgânica Municipal, não foi regulamentada por
lei.”
Por fim, vale ressaltar que não cabe recurso para que se
explicitem as leis, os artigos ou a jurisprudência que se aplicam ao caso, uma vez
que, com isso, não se caracteriza a omissão legal. A fundamentação da decisão,
nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, deve ser
necessária para que as partes compreendam as razões que, jurídica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001550-37.2017.8.26.0157/50000 -Voto no
5
logicamente, determinaram aquela motivação e julgamento.
Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado do C. Superior
Tribunal de Justiça:
O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões
suscitadas
pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O
julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na
decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a
decisão
que
não
se
pronunciou
sobre
determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
(STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Relatora Ministra DIVA
MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, Informativo
585).
Inclusive o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê
expressamente que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante
o
exposto,
ACOLHEM-SE
PARCIALMENTE
os
embargos opostos, contudo, sem efeitos modificativos.
Ana Liarte
Relatora